Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739299-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEILA VIEIRA SOUZA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta pela por SHEILA VIEIRA SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que rejeitou os embargos à monitória opostos em desfavor de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. O processo foi incluído na 20a Sessão Ordinária Virtual da Terceira Turma Cível, com início no dia 30 de junho de 2022 (ID 36077033). Os advogados da apelante informam renúncia ao mandado (ID 36138831), comprovando a notificação da renúncia via whatsapp (ID 36138832 e ID 36138831). Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O §1a dispõe que “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Intime-se a apelante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022 17:52:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador